Tribunal: TJPA
Processo: 0105843-17.2015.8.14.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0105843-17.2015.8.14.0016

APELANTE: RTR ENGENHARIA & COMERCIO LTDA

APELADO: JOAQUIM BARROS DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. FRAGILIDADE DA PROVA ORAL. DOCUMENTOS DOMINIAIS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR O EXERCÍCIO POSSESSÓRIO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO QUANTO À DELIMITAÇÃO DA ÁREA LITIGIOSA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse ajuizada pela autora sob alegação de esbulho possessório em imóvel rural localizado no Município de Chaves/PA, revogando liminar anteriormente concedida e condenando a demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A apelante sustenta possuir posse mansa e pacífica da área desde 2011, afirmando que o requerido teria invadido aproximadamente 100 hectares do imóvel rural.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a autora comprovou o efetivo exercício da posse anterior sobre a área litigiosa; (ii) verificar a ocorrência do alegado esbulho possessório; (iii) analisar a suficiência dos documentos dominiais, da prova testemunhal e do laudo pericial produzidos nos autos; e (iv) averiguar a possibilidade de reforma da sentença de improcedência.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação possessória comprovar a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou esbulho e a perda da posse.

4.

A documentação apresentada pela autora, consistente em contrato de compra e venda, CAR e georreferenciamento, demonstra apenas a titularidade formal da área, não sendo suficiente, por si só, para comprovar o efetivo exercício possessório sobre o imóvel litigioso.

5.

A prova oral produzida revelou-se frágil e contraditória, havendo testemunha que admitiu ter sido orientada quanto ao teor de suas declarações, comprometendo a credibilidade do depoimento.

6.

O laudo pericial produzido nos autos não foi conclusivo quanto à exata delimitação da área em conflito, registrando a impossibilidade de identificar precisamente em qual gleba estaria inserida a área litigiosa, circunstância que enfraquece a pretensão possessória deduzida pela autora.

7.

Não demonstrados, de forma segura e inequívoca, os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, nos termos do art. 373, I, do CPC.

8.

Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Em ações possessórias, a comprovação da titularidade dominial do imóvel não supre a necessidade de demonstração concreta do efetivo exercício da posse. 2. A ausência de prova segura acerca da posse anterior e do alegado esbulho impede o acolhimento do pedido de reintegração de posse. 3. Laudo pericial inconclusivo quanto à delimitação da área litigiosa fragiliza a pretensão possessória deduzida em juízo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 561 e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.845.492/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.03.2021.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
17ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
02 a 11 de junho

de 2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação,
nos
termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Pela relatoria anterior, recurso
conhecido
e
recebido
no efeito devolutivo

(ID 28095461).

Passo a relatar
.

Trata-se de
Apelação
Cível interposta por
RTR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Chaves/PA, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar, ajuizada em face de JOAQUIM BARROS DA ROCHA, julgou improcedente a demanda, revogando definitivamente a liminar anteriormente concedida e condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Consta da
Inicial
que a autora alegou ser legítima proprietária e possuidora dos imóveis rurais denominados “Recreio” e “Piloto”, localizados na zona rural do Município de Chaves/PA, sustentando que exerceria posse mansa e pacífica sobre a área desde 2011, destinada à criação de bubalinos, afirmando que o requerido teria invadido aproximadamente 100 hectares da propriedade no ano de 2014.

A
sentença
recorrida consignou que a autora não logrou comprovar o exercício da posse sobre a área litigiosa, ressaltando que os documentos apresentados demonstrariam apenas a propriedade formal dos imóveis, mas não o efetivo exercício possessório. Destacou o magistrado que as provas testemunhais revelaram-se frágeis e contraditórias, bem como que o laudo pericial não foi conclusivo quanto à exata localização da área em litígio. Assinalou ainda que a consulta realizada junto à ADEPARA não confirmou a existência de criação de gado em nome da pessoa jurídica autora, concluindo pela inexistência de prova suficiente da posse direta alegada. Ao final, julgou improcedente a ação, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas
razões recursais
, id 25507817, a apelante sustenta
que
a sentença teria desconsiderado elementos comprobatórios da posse, especialmente o contrato de compra e venda que previa a imediata transferência possessória da área;
que
o objeto da ação não seria a propriedade em si, mas a suposta invasão promovida pelo requerido em área excedente aos seus limites;
que
o boletim de ocorrência foi lavrado dentro do período compatível com a alegada turbação possessória;
que
a sentença incorreu em equívoco ao afirmar inexistirem registros perante a ADEPARA, pois haveria cadastro em nome do representante legal da empresa;
que
documentos como CAR e georreferenciamento demonstrariam a posse da apelante; e
que
o laudo pericial seria imprestável, por ausência de metodologia adequada, inconsistências técnicas e suposta parcialidade do perito judicial. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para julgar procedente a ação possessória.

Em
contrarrazões
, id 25507822, o apelado defende a manutenção integral da sentença, alegando a ausência de prova da posse exercida pela autora; a fragilidade da prova oral produzida; a coerência e validade do laudo pericial elaborado nos autos; a inexistência de demonstração efetiva da alegada atividade rural da empresa autora; e a adequação da verba honorária arbitrada na origem, requerendo, inclusive, sua majoração em grau recursal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se a parte autora/apelante comprovou os requisitos necessários ao acolhimento da ação de reintegração de posse, notadamente a demonstração da posse anterior sobre a área litigiosa, a ocorrência de esbulho possessório e a perda da posse, nos termos do
art. 561 do Código de Processo Civil.

Dispõe o referido dispositivo
que incumbe ao autor provar
:
I – a sua posse; II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do esbulho; IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso concreto, verifica-se que a sentença recorrida examinou detidamente o conjunto probatório, concluindo pela insuficiência de provas aptas a demonstrar o efetivo exercício da posse pela autora sobre a área especificamente litigiosa.

Com efeito, a apelante sustenta que os documentos dominiais apresentados, aliados ao contrato particular de compra e venda, ao CAR e ao georreferenciamento da área, seriam suficientes para comprovar a posse exercida desde 2011. Contudo, razão não lhe assiste. Isso porque, em ações possessórias, a tutela jurisdicional não se fundamenta exclusivamente na titularidade dominial do imóvel, mas sim na demonstração concreta do exercício da posse de fato.

O próprio juízo sentenciante destacou que a documentação acostada aos autos refere-se à propriedade formal dos imóveis denominados “Recreio” e “Piloto”, sem, entretanto, demonstrar de maneira segura o efetivo exercício possessório sobre a área objeto do litígio.

As provas orais produzidas em audiência revelaram-se frágeis e contraditórias. Conforme consignado na sentença, uma das testemunhas apresentadas pela autora declarou ter sido orientada pelo advogado da parte para prestar declarações alinhadas aos interesses da demandante, circunstância que compromete a credibilidade do depoimento. As demais testemunhas não foram capazes de esclarecer, de forma objetiva e segura, a dinâmica possessória da área controvertida.

Por outro lado, os depoimentos das testemunhas do requerido indicaram que a cerca divisória já existia anteriormente à aquisição da área pela autora, além de apontarem que o apelado exercia utilização da área para cultivo e criação de animais muito antes do conflito instaurado.

No que concerne às alegações de que a sentença teria interpretado equivocadamente as informações fornecidas pela ADEPARA, verifica-se que, embora a apelante sustente existir cadastro em nome do representante legal da empresa, tal circunstância, por si só, não comprova o exercício da posse pela pessoa jurídica autora sobre a área litigiosa, tampouco afasta a conclusão do magistrado de origem quanto à fragilidade do acervo probatório.

Igualmente não prosperam as insurgências direcionadas ao laudo pericial. A apelante sustenta que o trabalho técnico seria imprestável por ausência de metodologia adequada e suposta parcialidade do expert. Todavia, verifica-se dos autos que tais alegações foram expressamente apreciadas pelo juízo de origem, que afastou a arguição de suspeição do perito e oportunizou à autora prazo para apresentação de parecer técnico impugnativo, o qual não foi regularmente produzido.

Além disso, embora o laudo apresente dificuldades quanto à delimitação precisa da sobreposição das áreas, a perícia foi categórica ao afirmar a impossibilidade de identificar, com exatidão, em qual das glebas estaria inserida a área litigiosa, circunstância que enfraquece significativamente a pretensão possessória da autora.

Importa registrar que o ônus probatório incumbia à autora, nos termos do
art. 373, I, do CPC
, sendo imprescindível demonstração segura da posse anterior e do alegado esbulho, o que não ocorreu.

Nesse contexto, a sentença recorrida observou adequadamente o conjunto probatório constante dos autos, não havendo elementos suficientes para sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC

É O VOTO.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 12/06/2026